Tribunal: TJES
Processo: 5012498-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012498-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FERNANDES VITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012498-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FERNANDES VITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DIREITO DE VISITA
A PRESO
. ART.
41
,
INCISO X,
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
GENITORA DO APENADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIDA DE SER CADASTRADA NO QUADRO DE VISITAÇÃO. IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. A genitora responde por um processo criminal e encontra-se em liberdade provisória, contudo, tal situação não pode ser considerada como um fato impeditivo para o seu cadastramento no quadro de visitas do apenado, visto que contraria o que é consagrado no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal.

2
.
“
O
direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência.”
(AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020)”.

3. Há que se reconhecer ao apenado o direito de cadastramento da genitora no quadro de visita.

4.
Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012498-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FERNANDES VITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
CARLOS HENRIQUE FERNANDES VITO
em face da r. Decisão (Id. 9590848, pp. 13/14), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos da execução tombada sob nº 0001232-65.2016.8.08.0009, por meio da qual fora indeferido o pedido de cadastrar a genitora do apenado em seu quadro de visitas.

Nas razões recursais (Id. 9590848, pp. 03/12), a Defesa requer a reforma da decisão, a fim de que a genitora do apenado possa ser cadastrada em seu quadro de visitas, e assim, visitá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o Juízo
a quo
(movimento 282.1 do SEEU) negou o cadastramento da genitora no quadro de visitas, sob o fundamento de que a referida responde pelo processo criminal nº 0000378-61.2022.8.08.0009.

Inconformada, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, ressaltando, para tanto, o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, além de ponderar que a genitora está em liberdade provisória desde 18/01/2024 (movimento 292.7 do SEEU).

Após detida análise dos autos,
não r
eputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Ora, o ordenamento jurídico, garante à pessoa privada da liberdade, o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, consoante previsão expressa contida no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal.

Digno de nota salientar que a genitora responde por um processo criminal e encontra-se em liberdade provisória, contudo, tal situação não pode ser considerada como um fato impeditivo para o seu cadastramento no quadro de visitas do apenado.

À luz de tal contexto, o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado,
não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais
, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência.”
(AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020)”.

Convém registrar entendimento jurisprudencial em caso no qual o visitante do interno cumpria pena em regime aberto e, agindo em conformidade com as regras administrativas do presídio em questão, fora concedido a visitação mediante parlatório, de modo que o direito a visita não foi vedado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO DE VISITA. ATO DECISÓRIO CUMPRIDO. LIMITES IMPOSTOS PELAS NORMAS DISCIPLINARES DO PRESÍDIO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO1. O reconhecimento do direto de visita ao marido no presídio não implica visita irrestrita ou nas mesmas condições de outros visitantes.
No caso, a agravante cumpre pena em regime aberto por delito de tráfico de drogas e as regras administrativas do presídio em que está recolhido o seu marido prevêem que, em tais casos, a visita ocorrerá mediante parlatório, enquanto perdurar a sanção penal do visitante.
2. Portanto, houve o cumprimento do comando judicial, com a restituição do direito à visita, porém, dentro dos limites previamente estipulados pela Administração Penitenciária de São Paulo (SAP), não tendo sido verificada hipótese de inobservância da decisão anterior. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg na Rcl n. 42.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Desta feita, há que se reconhecer ao apenado o direito de cadastramento da genitora no quadro de visita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

DAR
-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)